Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. INSERÇÃO NO QUADRO DE PESSOAL DA PETROBRAS. CANDIDATO PORTADOR DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. RESTRIÇÃO PASSÍVEL DE QUALIFICAR INCAPACIDADE. DEFICIÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA. DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA. DEBILIDADE NÃO EMOLDURADA NAS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESTÍGIO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA BANCA EXAMINADORA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. ASSEGURAÇÃO EM AMBIENTE PROVISÓRIO. INVIABILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. TUELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO INVIÁVEL. ELISÃO DA LEGITIMIDADE DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA BANCA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.
2. Estando a pretensão direcionada a arrostar ato praticado pela banca examinadora, consubstanciado na inabilitação de candidato para concorrer às vagas reservadas por ter sido reputado não portador de deficiência por laudo elaborado por junta médica oficial, o direito invocado, derivando de fatos controversos, resta desguarnecido da verossimilhança necessária ao reconhecimento de que está provido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar, volvida a assegurar que continue, em descompasso com o laudo oficial, concorrendo às vagas reservadas.
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, notadamente quando a formulação implica a elisão da higidez e legitimidade de resultado apreendido em ambiente de concurso público pela banca examinadora executora do certame.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.